Tribunal: TJDFT
Processo: 0713854-28.2022.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO. RENDA. PESSOA FÍSICA. PROVENTOS. APOSENTADORIA. ISENÇÃO. LEGALIDADE ESTRITA. CARDIOPATIA GRAVE. PROVA PERICIAL. NÃO COMPROVAÇÃO.

1. A isenção dos proventos do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF) por cardiopatia grave deve ser interpretada restritivamente por tratar-se de causa de exclusão do crédito tributário.

2. O beneficiário deve anexar provas robustas que demonstrem a enfermidade grave alegada, embora não se exija a apresentação de laudo emitido por serviço médico oficial. Súmula n. 598 do Superior Tribunal de Justiça.

3. Apelação desprovida.